Tribunal: TJES
Processo: 5000421-61.2023.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000421-61.2023.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDRO MOISES PIMENTEL
RECORRIDO: 3X TELECOMUNICACOES LTDA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000421-61.2023.8.08.0013

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: SANDRO MOISES PIMENTEL

RECORRIDO: 3X TELECOMUNICAÇÕES LTDA

JUÍZO DE ORIGEM: CASTELO – 1ª VARA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça ao Recorrente.

Trata-se de Recurso Inominado interposto
SANDRO MOISES PIMENTEL
em face da sentença proferida nos autos, que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados.

O ora Recorrente ajuizou a presente ação alegando, em síntese, que era cliente da 3X Telecomunicações LTDA e que, em 07 de agosto de 2022 o corte de uma árvore ocasionou o rompimento da fibra ótica, deixando-o sem acesso ao serviço de internet por três dias. Afirma que, apesar de ter solicitado o reparo, o serviço não foi restabelecido de forma célere e que, mesmo após ter manifestado a intenção de cancelar o contrato, recebeu cobrança referente ao mês de setembro de 2022, a qual quitou para evitar a negativação de seu nome. Diante disso, requereu a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondente ao dobro do valor pago indevidamente, e por danos morais, no importe de R$ 5.000,00.

O juízo sentenciante entendeu que o Recorrente solicitou reparo em 08/08/2022 e a empresa informou que o prazo para realização do serviço seria de até cinco dias úteis, conforme estabelecido na cláusula 10.4.4 do contrato de prestação de serviços (ID 10540780). No entanto, antes do transcurso do prazo contratualmente estipulado, em 10/08/2022, o Recorrente dispensou a equipe técnica enviada pela empresa e informou que não mais desejava o serviço, alegando que realizaria o cancelamento.

Em suas razões recursais, o Recorrente alega, em síntese, que a empresa recorrida incorreu em falha na prestação de serviços ao interromper a internet contratada, não solucionar a demanda de reparo no prazo adequado e realizar cobrança de valor após o cancelamento do serviço. Sustenta ter sofrido danos morais em razão da conduta da recorrida e requer a reforma integral da sentença.

Analisando o caso dos autos, entendo que a sentença não merece reforma.

Verifica-se dos autos que a interrupção do serviço de internet ocorreu em razão de rompimento de fios devido ao corte de uma árvore em 07/08/2022. O recorrente solicitou reparo em 08/08/2022 e a empresa informou que o prazo para realização do serviço seria de até cinco dias úteis, conforme estabelecido na cláusula 10.4.4 do contrato de prestação de serviços constante no ID 10540780.

Contudo, antes mesmo de expirado o prazo contratualmente estabelecido para a realização do reparo, em 10/08/2022, o recorrente optou por dispensar a equipe técnica enviada pela recorrida, manifestando sua intenção de não mais permanecer com o serviço, afirmando que procederia ao respectivo cancelamento.

Todavia, não há prova nos autos de que o recorrente tenha formalizado o pedido de cancelamento do contrato, tampouco providenciado a devolução dos equipamentos cedidos em regime de comodato pela empresa, ônus que lhe incumbia nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A cobrança da fatura subsequente, portanto, decorreu da ausência de formalização do encerramento contratual, circunstância que impede o reconhecimento de conduta ilícita por parte da recorrida. Ademais, o pagamento do referido boleto, realizado pelo autor, foi feito de forma espontânea e sem comprovação de qualquer ameaça de negativação imediata que justificasse eventual coação.

Nesse cenário e após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/1995).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
20% (vinte) por cento
sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa pelo período de
05 (cinco) anos
em razão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de decisão elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)